Tribunal: TJPA
Processo: 0070036-25.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070036-25.2015.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ROSALBA MARIA CARVALHO DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CONTRATUAL – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 3.500,00) – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não comprovação da contratação do empréstimo e da transferência de valor contratado para conta do apelado;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Danos morais estipulado em valor razoável;

4 – Compensação de créditos incabível, posto que não comprovada a disponibilização de valores para a apelada;

5 – Recurso
conhecido

e não provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
movida por
ROSALBA MARIA CARVALHO DO CARMO,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 10983642, 10983643, 10983644) a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria e que, mesmo sem ter contraído empréstimos com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.
Narra que verificou desconto decorrente de empréstimo consignado no valor de R$ 8.239,19 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 236,30 (duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos).

O juízo de origem proferiu sentença (ID. 10983673) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato nº
559414891
, condenando a instituição ré à devolução dos valores descontados na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 10983674, 10983675), alegando a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo de forma subsidiaria a minoração do valor indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a compensação dos valores creditados em favor da apelada.

Por fim, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 10983681), nas quais a apelada pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando a apelada ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Alega o recorrente a regularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Não lhe assiste razão. Explico.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após a análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a cópia do contrato de empréstimo consignado nº
559414891
apresentado

pela

instituição financeira não possui qualquer assinatura da apelada (ID 10983649 – fl. 3) sendo, portanto, nulo de pleno direito. Ressalto que simples rubrica nas páginas do contrato não são suficientes para validar a contratação, conforme aduz o apelante, pois impossível concluir com certeza que são da apelada. Some-se a isso o fato da declaração de residência (ID 10983649 – fl. 4) encontrar-se totalmente em branco e os documentos pessoais parcialmente ilegíveis (ID 10983649 – fl. 5), não sendo possível sequer verificar a fotografia da carteira de identidade.

Em relação à ordem de pagamento (ID. 10983650), observa-se que, em que pese a assinatura nela aposta ter sido veementemente impugnada pela apelada, que, inclusive, informou nunca ter estado em Belém, local da agência 0040, onde foi efetivado o saque do valor disponibilizado, o banco não apresentou quaisquer imagens que comprovassem a realização do saque pela apelada ou, sequer, requereu a realização de perícia para aferição da validade da assinatura, ônus este que lhe caberia.

Com efeito, em uma simples comparação, pode-se verificar diferenças entre as assinaturas apostas na declaração de residência, na ordem de pagamento e a assinatura da apelada, constante do documento apresentado junto com a exordial e aposta na procuração (ID 10983644 fls. 3/4) e, em consulta na internet, constata-se que, de fato, a agência 0040 do banco apelante está situada no município de Belém e não no domicílio da apelada, que é em Santarém, corroborando com as impugnações por ela apresentadas.

Ademais, observa-se que tão logo a apelada percebeu os descontos em seu benefício e que havia sido vítima de fraude, por não ter firmado qualquer contrato com a instituição bancária, registrou boletim de ocorrência (ID. 10983645 - fl. 2) com o intuito de que ocorresse a melhor apuração dos fatos, reforçando seu total desconhecimento da contratação.

Assim, o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com a apelada e sua regularidade.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não celebrou.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, em caso de manutenção, pugna pela diminuição do valor arbitrado.

De pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Nesse sentido,
entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e
, por meses, sofreu descontos indevidos em sua conta, causando-lhe certamente danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Sendo assim, não há que falar em diminuição do valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de 1º grau. Na verdade, o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de não ultrapassar o limite do razoável, conforme aduz o apelante, está em patamar inferior do que entende cabível esta Relatoria em casos semelhantes. Contudo, o recurso de apelação foi manejado apenas pelo banco sucumbente, de forma que não será possível rever e majorar o valor fixado na origem.

Por fim, pretende o banco a compensação de valores, porém, conforme anteriormente explanado, o saque ocorreu em agência situada em município distinto do domicílio da autora e a assinatura aposta na ordem de pagamento foi por ela impugnada, não tendo a instituição bancária comprovado sua veracidade.

Assim, uma vez não comprovado que a apelada, de fato, recebeu e usufruiu dos valores depositados, não há que se falar em compensação.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A. para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023